Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-70.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004545-70.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), FABIANA LARIOS MATHIAS - CPF: 058.905.561-50 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DJALMA VIEIRA

EMBARGADO(S):

BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIANO GOMES DA COSTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESACOLHIMENTO –ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DJALMA VIEIRA

EMBARGADO(S):

BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIANO GOMES DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DJALMA VIEIRA

contra o v. acórdão de ID. n. 140063198, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1004545-70.2021.8.11.0037 opostos pelo ora apelante contra a
Ação de Busca e Apreensão
convertida em
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário) n. 0005762-78.2015.8.11.0037 (Cód. 152887) ajuizada por
BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, embarga o apelante sustentando que o aresto teria sido omisso
quanto ao conteúdo da
Cláusula “III – DO PAGAMENTO”
,
item 2
da Cédula de Crédito Bancário, que estabelece os índices e a taxa a serem aplicados sobre a dívida, estabelecendo uma taxa de juros de 3% ao ano, mas que foram ignorados pelo Banco Embargado em seus cálculos.

Assevera que, de igual modo, acórdão foi omisso quanto ao conteúdo da
Cláusula XII
da CCB exequenda, que trata da hipótese de inadimplemento, definindo-se a obrigatoriedade de pagamento de comissão de permanência incidente a partir da data do inadimplemento, equivalente a 3% de juros ao mês, além da cumulação de multa de 2% sobre o valor devido, sendo que, conforme se denota das memórias de cálculo transcritas no aresto recorrido, o banco embargado utilizou taxas e índices distintos daqueles que foram contratados, considerando que o credor teria renunciado a alguns encargos a que faria jus.

Afirma que, ao contrário disso, a não aplicação de correção monetária não se trata de renúncia a encargos contratados, mas apenas da observação, ainda que parcial, da mencionada
Cláusula XII
da CCB exequenda, na qual não há pactuação de qualquer índice de correção monetária.

Aduz que também por essa razão, a última memória de cálculo transcrita no v. acórdão embargado está incorreta, evidenciando a iliquidez da dívida exequenda, posto que além de ser adicionados juros moratórios de 1% ao mês que não foram contratados, foi aplicada correção monetária pelo INPC, também não ajustada na CCB exequenda, o que demonstraria a absoluta iliquidez do título, ante a inobservância do inciso I do §2º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, pelo que a execução embragada deveria ser extinta sem resolução de mérito.

Assevera, ainda, que o acórdão se pautou em erro de premissa fática quando considerou que o valor atualizado na planilha de ID n. 40444596 – fls. 39/43 estaria supostamente correto, por considerar apenas o montante “original” constante na planilha de ID. n. 40444601 – fl. 61, ou seja,
R$255.621,08
. Todavia, tal valor teria sido apurado através a memória de cálculo de ID. n. 40444601 - fls. 19/21, na qual foram contabilizados índices e taxas não pactuadas, quais sejam, juros de 3% ao ano, cumulada com juros de mora 12% ano, e multa moratória de 2%.

Contrarrazões no ID. n. 132479732, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a o entendimento sedimentado do STJ, mostra-se deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais se concluiu que:

(i) apesar de a
Cláusula XII – INADIMPLEMENTO
prever expressamente a possibilidade de substituição de taxa de juros remuneratórios de
3% ao ano
para
3% ao mês
no período de anormalidade, os cálculos apresentados pelo banco credor evidenciam que entre a dada da liberação do crédito em
21.06.2013
, e o dia
28.10.2015
, quando apurou um débito “atualizado” de
R$255.621,08
, somente haviam sido computados os juros de remuneração previstos para o período de normalidade (
3% ao ano
), além de juros de mora legais (12%), e multa moratória de
2%
;

(ii) embora o banco credor pudesse exigir os encargos contratuais estabelecidos para o período de anormalidade até o efetivo paramento completo do saldo devedor da Cédula exequenda, tal como lhe garante a pacífica do STJ (
v. g.

AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC; AgInt no AREsp 1.548.571/MT; AgInt no AREsp 1.172.338/RJ; AgRg no AgRg no REsp 1.366.778/RS; AgRg no AgRg no Ag 1276630/PB
; etc), a partir de
28.10.2015
, sabe-se lá por quais razões, o exequente optou por acrescentar sobre o
quantum debeatur
apurado até então segundo os encargos do contrato, apenas juros de mora legais, ou seja, 12% ao ano, e correção monetária pelo INPC, nos termos do art.322 do CPC/15; e que,

(iii) a manter-se os encargos contratuais até o efetivo pagamento do saldo devedor da cédula, o
quantum
exequendo seria infinitamente maior, tendo a parte executada, ora embargante, sido privilegiada.

Isso fica evidenciado no seguinte trecho do aresto embargado:

“[...]

E, sendo assim, ao julgar o REsp n. 1.291.575/PR a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 547
do STJ julgado em recurso repetitivo, segundo o qual
‘Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).’

No caso, ao ajuizar a
Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em
Execução de Título Extrajudicial,
o banco apelado apresentou as planilhas do demonstrativo da evolução do débito.

A primeira, no ID. n. 40444601 - Pág. 20/21 dos autos da execução, atualizada até
01.12.2014
, na qual se encontram discriminadas as parcelas vencidas até então, além daquelas que, embora vincendas à época, acabaram sendo consideradas vencidas antecipadamente por força das cláusulas
‘X – VENCIMENTO ANTECIPADO’
e
‘XII – INADIMPLEMENTO’
da Cédula exequenda, estando aí computados

apenas (
a
) os juros remuneratórios contratuais de 3% ao ano, (
b
) os juros de mora legais de 12% ao ano (ou 1% ao mês), (
c
) a multa moratória legal de 2%, sem incidência de correção monetária por qualquer índice. Nessa ocasião (
01.12.2014
), encontrou-se um saldo devedor à ordem de R$249.386,42. Vejamos:

Já a segunda planilha, de ID. n. 40444601 - Pág. 22, traz o débito atualizado até
28.01.2015
, apenas com incidência de (
a
) juros de mora de 12% ao ano e (
b
) juros remuneratórios contratuais de 3%, até tal data, também sem o cômputo de qualquer índice de correção monetária. Vejamos:

Assim, estando expressamente discriminada a evolução do débito apresentado, não há se falar que a Cédula de Crédito Bancário n. 390749 não constitui título executivo extrajudicial.

Ainda que assim não o fosse, não se pode olvidar que ‘
`encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil,
a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial
para correção do vício (artigo 616 do CPC) ́ (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012).
No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC.
’
(AgInt no REsp n. 1.199.272/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

[...]

Do alegado excesso de execução

Por fim, impende consignar que, a despeito da arguição genérica de que o credor teria incorrido em
excesso de execução
, tal suscitação não prospera.

Primeiramente, porque ao contrário do que o embargante tentou fazer crer, a planilha de ID. n. 40444601 - Pág. 20/21 dos autos da execução já considera o pagamento das 10 (dez) primeiras parcelas da Cédula exequenda, indicando como parcelas pendentes de pagamento da 11ª (décima primeira) em diante. A imagem da planilha acima anexada bem demonstra isso.

Além disso, o embargante não indicou concretamente quais os valores foram amortizados e que, portanto, deveriam ser deduzidos do
quantum debeatur
, preferindo a vã retórica.

Afinal, nos termos dos artigos 319 a 321 do CC/2002, aquele que paga parte do débito em aberto faz jus ao respectivo recibo de quitação parcial, podendo reter o pagamento acaso esse lhe seja negado.

Logo, à míngua de provas de qualquer amortização no saldo devedor, não há que se afirmar que a exequente embargada desconsiderou redutores legítimos.

Vale ainda dizer que, ao invés de excesso de execução, o que houve na hipótese dos autos foi uma renúncia do credor a encargos que lhe eram devidos.

Isso porque, conforme cediço,
‘é uniforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incidem os encargos do contrato, até o efetivo pagamento, na execução aforada pela instituição financeira credora.’
(AgInt no AREsp n. 1.172.338/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 18/6/2018). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
‘Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os
juros remuneratórios
, é o efetivo pagamento do débito’
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020)

Ocorre que, embora o embargante afirme que o banco credor apresentou inúmeras planilhas, todas com encargos não constantes da Cédula exequenda, certo é que na Planilha de ID. n. 40444596 - Pág. 43 dos autos da execução, com atualização até o mês de
maio de 2019
, o apelado se limitou ao valor apurado na Planilha de ID. n. 40444601 - Pág. 22 daqueles, datada de
28.01.2015
, ou seja,
R$255.621,08
, fazendo sobre ele incidir os juros de mora legais e a correção monetária pelo INPC, que nada mais são do que consectários legais do crédito exequendo, nos termos do art.322 do CPC/15, que encontra correspondente no art.293 do CPC/73, vigente ao tempo do manejo da ação executiva. Vejamos:

Com isso, à míngua de evidências concretas de que o banco embargado objetiva um crédito maior do que aquele que lhe é devido, fica rejeitada desde logo a arguição de excesso de execução.
” (
140063198 - Pág. 6/10)

Note-se que o referido trecho não traz qualquer dificuldade de compreensão, haja vista o encadeamento lógico e as referências adstritas ao caso concreto.

Aliás, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, mesmo porque são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado
.
(TJ/MT - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª Câmara Cível, j. em 16/04/2019, publ.em 18/04/2019).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022